Tribunal: TJSP
Processo: 1044059-52.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Emílio Migliano Neto
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de reintegração de posse. Condenação da ré ao pagamento de indenização por perdas e danos. Ausência de pedido neste sentido na petição inicial. Sentença extra petita. Reconhecida sua parcial nulidade, neste ponto. Reconvenção. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Pedido de prova testemunhal impertinente face às provas produzidas nos autos, que trouxeram o inequívoco esbulho

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de reintegração de posse. Condenação da ré ao pagamento de indenização por perdas e danos. Ausência de pedido neste sentido na petição inicial. Sentença extra petita. Reconhecida sua parcial nulidade, neste ponto. Reconvenção. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Pedido de prova testemunhal impertinente face às provas produzidas nos autos, que trouxeram o inequívoco esbulho possessório pela Ré. Construção clandestina sem autorização no imóvel da Autora. Improcedência da reconvenção mantida. Pedido de reintegração de posse extinto nos termos do art. 485, inciso VI nos termos da sentença. RECURSO PROVIDO EM PARTE.